Tribunal: STF
Processo: Rcl 85963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por AGM Brasil - Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 995. 

    2. Narra o reclamante que o STJ, no julgamento do agravo regimental no HC nº 829712/SP, reproduziu visão restritiva quanto às atribuições das Guardas Municipais.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, a sua cassação.

    4. A DPU apresentou contestação  em que aduz: ilegitimidade ativa da reclamante; ausência de aderência estrita; ausência de violação à ADPF 995; distinção com os precedentes invocados na inicial; aplicação analógica da Súmula 283 do STF; ausência de situação flagrancial prévia; ilicitude das provas derivadas; ausência de relação entre a abordagem e a proteção de bens municipais como fundamento autônomo. Assim pugna sejam julgados improcedentes os pedidos  (e-doc. 16).
       É o relatório                                                                           
       Decido  
    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6.  A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 995, cuja ementa se transcreve:

DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).
3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).
4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.
(ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).

    8. Por meio da decisão reclamada, o STJ considerou ilícita a atuação da Guarda Municipal, e consequentemente as provas derivadas da diligência por ela realizada, absolvendo o acusado nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 2-4):

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DURANTE O PATRULHAMENTO URBANO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL VERIFICADA TÃO SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A BUSCA E A PROTEÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do HC n. 830.530/SP a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 4/10/2023) consolidou a interpretação da Corte sobre a atuação das guardas municipais, especialmente no que concerne à realização de busca pessoal por tais agentes, e apresentou como conclusões, entre outras, que: [...] “16. Ao dispor, no art. 301 do CPP, que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Distinta, no entanto, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada depois de realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 17. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem e à revista do suspeito. 18. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns, de modo que, se, por um lado, não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro, também não estão plenamente reduzidos à mera condição de ‘qualquer do povo’. Trata-se de agentes públicos que desempenham atividade de segurança pública e são dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, assim como os seus respectivos usuários [...]19. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento. 20. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto”. 2. No referido julgado, esclareceu-se a plena compatibilidade do entendimento do STJ com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, inclusive a proferida no julgamento da ADPF n. 995. Isso porque o fato de as guardas municipais integrarem o Sistema Único de Segurança Pública e exercerem atividade dessa natureza não significa que elas tenham a mesma amplitude de atuação das polícias e possam agir fora dos limites de suas atribuições. 3. Nesse sentido, o eminente Ministro Edson Fachin destacou, no AgR no RE n. 1.451.377/SP, em 4/10/2023, que, “embora esta Corte Suprema, no julgamento do ADPF 995/DF, tenha definido que as Guardas Municipais estão incluídas no Sistema de Segurança Pública previsto no art. 144 da CF/88, é de se notar que o julgado não promoveu alteração na competência constitucionalmente atribuída a tal categoria de agentes públicos, disposta no § 8º do referido artigo da Constituição Federal”. 4. No caso, não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo nos termos do art. 301 do CPP. Segundo se depreende dos autos, o acusado estava em via pública com uma mochila e, aparentemente, trocava objetos de natureza não identificada com terceiros. Diante dessa situação, os guardas municipais decidiram abordá-lo e, em busca pessoal, localizaram drogas na mochila do paciente. Logo, a princípio, havia mera desconfiança de que o réu estivesse na posse de algo ilícito; só depois da revista pessoal é que a suspeita se confirmou e se configurou a situação flagrancial que ensejou a prisão. Ademais, a fuga configura fundada suspeita de posse de corpo de delito e autoriza a realização e busca pessoal por agentes policiais, conforme reconhecido no julgamento do HC n. 877.943/MS. Todavia, não configura situação de flagrante delito que autorize a prisão-captura por guardas municipais. 5. Tendo em vista a ausência de relação da busca pessoal realizada com a necessidade de tutelar bens, serviços e instalações municipais, tampouco seus respectivos usuários, nos termos do HC n. 830.530/SP, acima mencionado, e não se tratar de estado flagrancial visível, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da atuação da guarda municipal no caso, com a consequente ilicitude de todas as provas derivadas dessa diligência, o que impõe a absolvição do acusado. 6. Agravo regimental não provido.

    9. A questão controvertida envolve a legalidade da busca pessoal e prisão em flagrante realizadas pela Guarda Municipal. Ambas as diligências são disciplinadas por lei (art. 244 e 301, respectivamente, do CPP) e têm sido validadas por esta Corte quando realizadas por agentes da GM, contanto que atendidos os requisitos legais. No mesmo sentido, relaciono: RE nº 1.466.462, de minha relatoria, DJe. 23/07/2024; RHC nº  157.314, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2018; HC nº 202.776, Min. Relator Dias Toffoli, DJe 13/08/2021; HC nº 205.281, Min. Relatora Rosa Weber, DJe 5.10.2021.

    10. Por meio da decisão reclamada, (i) formulou-se uma tese, segundo a qual: “salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários" (e-doc. 5, p. 11-12) e (ii) considerou-se que os guardas municipais não estavam autorizados, naquela situação, a avaliar a fundada suspeita de flagrante delito: “No ponto, adiciono, ainda, que a fuga configura fundada suspeita de posse de corpo de delito e autoriza a realização e busca pessoal por agentes policiais, conforme reconhecido no julgamento do HC n. 877.943/MS. Todavia, não configura situação de flagrante delito que autorize a prisão-captura por guardas municipais. E, por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação com as finalidades da corporação, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal” (e-doc. 5, p. 16-17).

    11. A tese formulada, bem como sua consequente aplicação ao caso concreto — estabelecendo condições para a análise do guarda municipal quanto à existência de justa causa para a busca pessoal — extrapolam o que decidido no paradigma apontado. 

    12. Esta Suprema Corte têm validado a busca pessoal realizada por estes agentes quando presentes fundadas razões, incluindo a fuga do suspeito em contexto que denote a ocorrência de flagrante delito (à semelhança do presente caso). Neste sentido:

(...) Ademais, confirmando a licitude da busca pessoal realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise.
(...) Consoante destacado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
(...) Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). 
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
(RE nº 1.564.590, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/09/2025, p. 02/09/2025; grifos no original)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO PARA ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão do TJSP que reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, a qual resultou na apreensão de drogas e prisão em flagrante por tráfico. A defesa sustentou a ilegalidade da abordagem por falta de atribuição da Guarda Municipal e inexistência de fundadas razões para a diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Civil Municipal tem atribuição constitucional para realizar busca pessoal diante de suspeita fundada de crime; e (ii) verificar se houve fundadas razões objetivas a legitimarem a abordagem no caso concreto, à luz da jurisprudência do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública. 4. Ademais, a abordagem no caso concreto se baseou em critérios objetivos: atuação da Guarda em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas e tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a busca, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral. 5. Conforme o RE nº 603.616/RO, é legítima a realização de diligências sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam justificadas posteriormente com base em indícios prévios, exigência que se aplica analogicamente às buscas pessoais. 6. A tese fixada no HC nº 208.240 estabelece que a busca pessoal sem mandado deve estar amparada em indícios objetivos da posse de armas ou objetos ligados ao crime, sendo vedadas abordagens baseadas em discriminação por raça, sexo, orientação sexual ou aparência física. 7. Não se verificou, no caso, qualquer indício de motivação discriminatória, tampouco atuação abusiva, o que afasta a nulidade da medida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.
(ARE nº 1.548.528, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/08/2025, p. 28/08/2025; grifos acrescidos)

(...) Diante de tais fatos, fica evidente a incongruência do ato reclamado com a ADPF 995/DF, pois teríamos um órgão de segurança pública de mãos atadas para atender aos cidadãos na justa concretização do direito fundamental à segurança (art. 5º, “caput”, da CF). Ou seja,  esvaziar-se-ia de eficácia o quanto decidido por esta Suprema Corte, com arrimo em evidente e equivocada presunção de ilegitimidade de atos administrativos, no caso os concretizadores do Poder de Polícia das Guardas Municipais. Estes, ademais, ficariam destituídos de autoexecutoriedade, destruindo tal atributo fundamental ao Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, “caput”, da CF).
Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social.
(Rcl nº 62.455/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/04/2024, p. 25/04/2024).

    13. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus nº 829712 - SP.
 
Comunique-se

Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator